Tribunal: TJES
Processo: 5006403-73.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006403-73.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006403-73.2021.8.08.0030

RECORRENTE: GABRIELA BATISTA GASPARINI

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: VINICIUS DONA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. FACEBOOK. DADOS DE ACESSO PESSOAIS A PERFIL CADASTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI Nº 12.965/2014. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À COBRANÇA DE HONORÁRIOS. VALOR ARBITRADO PELO NÃO PROVIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO EM MOMENTO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de exceção de pré executividade proposta por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face de
GABRIELA BATISTA GASPARINI,
aduzindo o excipiente que apresentou todos os documentos relativos à conta do Instagram @gossiplinhares, no entanto, alega ser impossível fornecer os dados cadastrais da referida conta. Assim, requer a extinção da execução.

O excepto se manifestou no ID 10937463.

A sentença (ID 10937465) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer e, consequentemente, extingo a execução, com base no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 10937467), informando que o excipiente pretende rediscutir matéria já transitada em julgado, o que é impossível.

O executado ofertou contrarrazões (ID 10937472), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Da análise do conjunto probatório, entendo que o excipiente cumpriu a obrigação imposta na r. sentença de ID 6609059. No ID 6609064 foram apresentados dados relativos à conta do Instagram @gossiplinhares.

Em contrapartida, a exequente iniciou o cumprimento de sentença pretendendo que o executado apresentasse informações pessoais dos criadores do perfil. Ocorre que, diferentemente do alegado pela exequente, o FACEBOOK exauriu aquilo que legalmente lhe cabia informar na qualidade de provedor de aplicações. Observo, ainda, o transcurso do prazo de 06 meses pelos quais o FACEBOOK deveria ser obrigado a guardar os registros, pelo que, ainda que tivesse capacidade técnica de fornecer os dados pessoais solicitados, não deteria mais a obrigação legal de mantê-los.

Oportuno mencionar que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que
“o fornecimento do registro do número do protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório de identificação de usuários”
(AgRg no REsp n. 1.395.803/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 26/5/2014).

Destaco, ainda, que a identificação completa dos indivíduos responsáveis pelos IPs identificados pode ser obtida através dos provedores de internet, o que foge à alçada dos provedores de aplicativo.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Usuário do Facebook que teve sua conta hackeada. Sentença de procedência. RELAÇÃO DE CONSUMO. Não comprovadas a inexistência do defeito do serviço prestado, ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros como causa do evento danoso. Falha na prestação do serviço. Demora injustificada para a exclusão de perfis falsos após o autor fornecer os dados necessários. Responsabilidade objetiva por fato do serviço prestado pela ré não elidida. Artigo 14 do CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. Hipótese revelada nos autos que extrapola os meros transtornos ou aborrecimentos do cotidiano. Abalo da imagem e da reputação do autor em razão do uso indevido da imagem e do nome do autor em páginas falsas publicadas por terceiros. Inequívoco descaso com a situação do consumidor, que se confirmou com a sentença. Mantido o "quantum" indenizatório arbitrado (R $8.000,00). Razoabilidade e proporcionalidade na hipótese específica. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS PERFIS E FORNECIMENTO DE IP DOS FRAUDADORES – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Réu tem a obrigação de fornecer os dados de acesso do perfil falso e de publicação de perfis falsos, com o fornecimento de todos os IPs. Artigos 10 e 15 da Lei do Marco Civil da internet.
O réu Facebook caracteriza-se como provedor de aplicativo, a quem compete fornecer ao Juízo o número de "Internet Protocol" (IP), que identifica o terminal eletrônico que realizou o acesso, não possuindo ele obrigatoriamente os dados pessoais dos usuários. Os provedores de acesso de internet, por sua vez, são via de regra pessoas jurídicas de direito privado, atuantes no ramo de telecomunicações, que disponibilizam acesso à internet, mediante contratação onerosa deste serviço e que possuem os dados pessoais dos usuários, já que o consumidor, ao contratar junto aos provedores de serviços de internet, o acesso à rede mundial de computadores, realiza o cadastro e informa seus dados, como nome, RG, CPF e endereço. Para a obtenção de dados como RG, CPF e endereços, é necessária a solicitação de expedição de ofícios aos provedores de internet, que possuem esses tipos de dados cadastrais para identificar os fraudadores
. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1109170-12.2022.8.26.0100; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MARCO CIVIL DA INTERNET - LEI Nº 12.965/2014 - PROVEDOR DE APLICAÇÃO - INDISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO - NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE - DESCUMPRIMENTO - INOCORRÊNCIA - CONTEÚDO REMOVIDO - DADOS DE ACESSO - ENDEREÇO DE IP - APRESENTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. O provedor de aplicação só pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro quando, após ordem judicial específica, não adotar medidas para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo que lhe for assinado, tornar indisponível o conteúdo apontado - art. 19 da Lei do Marco Civil da Internet e Precedentes do STJ.
O provedor de aplicação de internet não é obrigado a armazenar os dados pessoais dos usuários de suas plataformas, devendo apenas manter os registros de acesso e o endereço de IP do usuário criador do perfil. Cumprida a determinação judicial, com indisponibilização dos conteúdos indicados, fornecimento de IP e dados de acesso, é inviável a responsabilização civil do provedor de aplicação por ato de terceiro, não ensejando, portanto, indenização por danos morais e materiais
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50043794820198130145, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

Assim, considero a obrigação satisfeita e correto o entendimento do magistrado de piso em extinguir a execução.

Entretanto, entendo que assiste razão à recorrente, quanto ao fato de que o executado, ora recorrido, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ante o não provimento do recurso que interpôs (ID. 7779664) e não realizou o pagamento. Desta feita, a execução promovida deve ser extinta, tão somente, em relação à obrigação de fazer, uma vez que a obrigação de pagar não foi satisfeita.

Neste sentido, a sentença guerreada deve ser anulada, devendo a execução prosseguir em relação à cobrança dos honorários advocatícios, arbitrados no acórdão de ID. 7779664, conforme requerimento de ID. 10937458.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
anulando a sentença guerreada para determinar o prosseguimento da execução, tão somente em relação à cobrança dos honorários advocatícios fixados no acórdão de ID. 7779664, mantendo a extinção do feito em relação à obrigação de fazer. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)